Tribunal: TJBA
Processo: 8015803-49.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015803-49.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR Advogado(s): ADAILTON MORAES DE MATOS JUNIOR APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI N.º 8.213/91. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. SEQUELA ANATÔMICA SEM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de auxílio-acidente. O autor alega que as fraturas sofridas e o encurtamento de membro inferior decorrentes de acidente de trabalho reduzem sua capacidade laborativa, exigindo maior esforço para o desempenho das funções habituais. II. Questão em discussão 2. Definir se a existência de sequela anatômica (encurtamento de membro), após consolidação de fraturas, gera automaticamente o direito ao auxílio-acidente, mesmo quando a perícia judicial afasta a redução da capacidade funcional para o trabalho habitual. III. Razões de decidir 3. Para a concessão do auxílio-acidente, é indispensável a comprovação de que a sequela consolidada implique efetiva redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. 4. O laudo pericial judicial, embora reconheça a lesão e o encurtamento do membro, foi categórico ao afirmar a inexistência de perda funcional, atestando a capacidade plena para o exercício das atividades laborais de auxiliar administrativo. 5. A ausência de prova da redução da capacidade laborativa obsta a concessão do benefício pleiteado, conforme jurisprudência pacífica. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A existência de sequela anatômica decorrente de acidente de trabalho, por si só, não autoriza a concessão de auxílio-acidente quando o laudo pericial atesta a ausência de repercussão funcional e de redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual do segurado.” Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 479 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 05004442620188050229, Relator.: GUSTAVO SILVA PEQUENO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Publicação: 08/05/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8015803-49.2025.8.05.0080, em que figuram como Apelante, CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR e como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG27